Tribunal: STF
Processo: ARE 1562880
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL PROPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DE LEI REVOGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
 1.	Agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual não conheceu de revisão criminal em condenação por peculato, rejeitando as alegações de nulidade da condenação e de ofensa a princípios constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 
3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário.
III. Razões de decidir
4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
5. O recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
6.  A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de  Processo Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 
7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
8. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo Regimental a que se nega provimento.
_________
Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, XXXV; 93, IX; 102, III, “a”; 105, I, “e”. CPP, art. 621. CPC/2015, arts. 1.030, V, e 1.035, §§ 1º a 3º. RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25.02.2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 14.02.2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.02.2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13.08.2012; ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 01.08.2013 (Tema 660); AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 12.08.2010 (Tema 339).